Tribunal: TJMT
Processo: 1006526-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006526-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LEÔNIDAS SÁVIO MAGALHÃES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Alto Araguaia/MT, Dr. Adalto Quintino da Silva, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1002212-02.2021.811.0020, ajuizada por LEÔNIDAS SÁVIO MAGALHÃES, que deferiu parcialmente “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de descontar na folha de pagamento do autor, a título de empréstimo consignado, valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais)” (sic).
O agravante sustenta que “no caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, uma vez que as alegações da parte agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Não comprovou sequer que seu salário é seu único meio de renda” (sic).
Anota que “a limitação de desconto dos empréstimos consignados obedece ao preceituado na Lei no 10.820/2003 e/ou legislações específicas dependendo do cargo do consignante” (sic).
Assevera que “os empréstimos que não têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente previamente autorizado, não podem, nem por analogia, ser limitados (...). Este é o entendimento pacificado do STJ” (sic).
Destaca que “o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática corriqueira em operações dessa natureza” (sic).
Registra, ainda, que “com relação à manutenção da aplicação da multa diária no importe de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000.000,00 (dez mil reais), resta notória a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois, a cobrança do valor, sob a fundamentação de eventual descumprimento de ordem judicial não deve prosperar. Tal montante é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer, a chamada astreinte” (sic).
Afirma que “o arbitramento das astreintes no patamar atual, sem limitação, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Autora/Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor. Nesse sentido, dispõe o artigo 920, do Código Civil” (sic).
Entende que “está mais do que evidente que a multa fixada viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a mesma, inicialmente, ser EXTINTA. Alternativamente, entendendo o Tribunal pela impossibilidade de extinção da multa arbitrada, esta deverá ser limitada de maneira proporcional e razoável” (sic).
Com base nos predicados legais requer seja concedido o “efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida para que seja a mesma indeferida por não haver qualquer situação que ampare a questio da parte agravada” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 124147589.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante busca o efeito suspensivo recursal com o fim de obstar o cumprimento da decisão proferida pelo juízo a quo que estabeleceu proibição de “descontar na folha de pagamento do autor, a título de empréstimo consignado, valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais)”.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não se descura que há entendimentos sedimentados de que o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é passível de limitação para descontos. No entanto, em se tratando de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, a legislação (art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010) prevê o limite de 30% da remuneração líquida do trabalhador, haja vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Em que pese o agravante frisar que o crédito em discussão diz respeito a empréstimo com desconto em conta corrente, há de se salientar que à primeira vista não é isso que se extrai dos documentos que instruem a inicial da ação de origem.
Resta demonstrado que o agravado é Funcionário Público Estadual - 3o Sargento da Polícia Militar (da Reserva) -, conforme documento de Id. 68667321 (autos de origem). E, conforme consta, os empréstimos têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, pois o documento expedido pelo próprio agravante dá conta disso ao descrever “CRÉDITO PESSOAL-COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 68668321 - autos de origem). Ademais, do holerite apresentado na origem (Id. 68668303) ressai que há débito mensal relativo a empréstimo feito junto ao Banco do Brasil S/A, ora agravante.
Sendo assim, há fortes evidências de se tratar de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.
Cito entendimento jurisprudencial desta Câmara a respeito do assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.0017).” (AI 1011941-49.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, o recorrente não demonstrou o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada. Além disso, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Logo, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora